Tribunal: TJMT
Processo: 1023848-76.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023848-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PETERSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 688.247.931-34 (RECORRENTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), VAL ATLANTIC HOTEL LTDA - CNPJ: 04.302.455/0001-12 (RECORRIDO), YASMIN JACINTO JACOME SARMENTO MONTEIRO - CPF: 097.028.824-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. HOTELARIA. GOLPE DO BOOKING. ANÚNCIO FALSO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 246644671, na reclamação nº 1023848-76.2024.8.11.0001, do 5º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação solidária da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ilegitimidade passiva;

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da condição fática.

O conjunto fático-probatório dos autos indica que, o Recorrente demonstrou que o anúncio fraudulento não foi criado, autorizado ou gerido por ele, sendo produto de ação exclusiva de terceiro. E mais, que a plataforma intermediadora (
Booking
) é quem detém o controle sobre o cadastro, verificação e validação de anúncios, não cabendo ao hotel o poder de fiscalizar ou corrigir fraudes externas.

No caso em tela, ficou evidenciado que o hotel não teve qualquer conduta que contribuísse para o prejuízo sofrido pelo Autor. Pelo contrário, também foi prejudicado pela utilização indevida de sua marca e imagens.

Assim, na ausência do nexo de causalidade entre conduta a este atribuída, e eventuais danos suportados pelo Autor, não há como imputar-lhe responsabilidade.

Outro ponto relevante é que o Recorrente não obteve qualquer vantagem econômica decorrente do golpe. Pelo contrário, demonstrou prejuízo reputacional e esforço para auxiliar na resolução do caso, o que reforça a ausência de culpa.

Assim concluindo, reconhecida a ilegitimidade de parte passiva, resta ausente o pressuposto processual (
art. 17 do CPC
), sugerindo a extinção da reclamação em relação a este.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente
VAL ATLANTIC HOTEL LTDA;
a.2)
em relação a este, JULGAR EXTINTA a reclamação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC;
a.3)
manter inalterada, no mais, a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

c
)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024